Tribunal: TJMT
Processo: 0001643-58.2011.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001643-58.2011.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), VALDINEI PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 00.085.062/0001-43 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO), RUY PORTELLA DE SOUZA - CPF: 157.301.749-34 (APELADO), RUY PORTELLA DE SOUZA - CPF: 157.301.749-34 (ADVOGADO), VALDINEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 943.301.741-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CONTRATO COM ASSINATURAS FALSAS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse de veículo lastreada em contrato de arrendamento mercantil, convertido o pedido em perdas e danos após frustração da liminar. A sentença reconheceu a falsidade das assinaturas no contrato, decretou a nulidade do negócio jurídico, rejeitou o pedido indenizatório e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, custas e multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em (i) verificar a validade do contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes; (ii) analisar a ocorrência de litigância de má-fé; (iii) avaliar a legalidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de sua majoração.

III. Razões de decidir:

3. A perícia grafotécnica judicial concluiu de forma categórica pela falsidade das assinaturas dos réus no contrato apresentado com a inicial, ensejando a nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 166, I e IV, do Código Civil.
4. O autor não produziu prova suficiente dos fatos constitutivos do seu direito, tampouco demonstrou o repasse de valores do suposto arrendamento, atraindo a improcedência do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A insistência do autor em manter a demanda fundada em documento sabidamente falso caracteriza conduta temerária, em afronta à boa-fé processual, configurando litigância de má-fé conforme art. 80, II e III, do CPC.

6. A condenação ao pagamento de honorários e sua majoração em grau recursal observam o disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, sendo aplicável por força da sucumbência integral do autor e da ausência de violação ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A falsidade das assinaturas constantes em contrato de arrendamento mercantil torna nulo o negócio jurídico.

2. A parte que insiste em litigar com base em documento inautêntico incorre em litigância de má-fé.

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e sua majoração em grau recursal são devidas à parte que deu causa à instauração da lide.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, I e IV; CPC, arts. 5o, 80, II e III; 85, §§ 2o e 11; 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ AgRg no AREsp 1.685.050/SP; STJ AgInt no AREsp 1.680.902/SP; STJ REsp 1.115.039/SP.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos de Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de VALDINEI PEREIRA DA SILVA e RUY PORTELLA DE SOUZA, julgou-a improcedente, condenou a parte exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme art. 81, do CPC, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, custas, despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

O banco apelante alega ausência de fundamento para o reconhecimento de litigância de má-fé. Aduz a impropriedade de condenação em honorários sucumbenciais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedente a multa por litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões (Num. 282074401).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelante, ora exequente, ajuizou, em 18/08/2011 (Num. 282073379 – pág. 03), reintegração de posse de veículo marca M BENZ, modelo 710, chassi n° 9BM688156Y13236563, ano de fabricação 2000 e modelo 2000, cor BRANCA, placa JZF 9919, RENAVAM 742705978, tendo ficado o bem acima arrendado ao requerido conforme mencionado no contrato n° 01646.0015860.855.1263230. O juízo singular julgou improcedente a ação de reintegração de posse, convertida em perdas e danos e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como à multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor da causa.

Ressai dos autos, a ação proposta com pedido de reintegração de posse de veículo objeto de contrato de
leasing
. Após a frustração da liminar, o autor requereu a conversão do feito em perdas e danos.

Os réus, por sua vez, alegaram a falsidade das assinaturas apostas no contrato. A instrução processual contou com perícia grafotécnica, a qual concluiu pela inautenticidade das assinaturas de ambos os requeridos.

Sobreveio a sentença, que acolheu as alegações de nulidade do negócio jurídico, rejeitou a pretensão indenizatória e reconheceu a litigância de má-fé da parte autora.

O banco apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que a litigância se baseia em contrato existente, portanto, sem dolo ou intuito temerário. Argumenta que a litigância de má-fé não pode ser presumida. Entende que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve subsistir, visto que os documentos são legítimos, invocando o princípio da causalidade.

Ao caso em tela, verifica-se que a disputa reside na controvérsia sobre a validade do contrato de arrendamento mercantil apresentado com a inicial, cuja autenticidade foi impugnada pelos réus.

O laudo pericial judicial que executou análise grafotécnica, realizada nos termos do art. 464 e seguintes do CPC, concluiu pela falsidade das assinaturas atribuídas a ambos os réus, fundamento que atrai a incidência do art. 166, I e IV, do Código Civil, impondo a nulidade absoluta do negócio jurídico.

D
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Conforme o art. 373, I, do CPC, cabia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não se verificou nos autos, seja pela ausência de autenticidade do contrato, seja pela falta de comprovação do repasse dos valores pactuados.

Dispõe o c. STJ que cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se admitindo presunção de veracidade quanto à validade do contrato impugnado (STJ AgRg no AREsp 685.050/SP).

Quanto à litigância de má-fé, o Código de Processo Civil impõe, no art. 5o, o dever de boa-fé objetiva, sendo tipificadas condutas reprováveis no art. 80, especialmente nos incisos II e III. A conduta da parte autora, ao persistir com a pretensão fundada em documento que sabia (ou devia saber) inautêntico, somada à ausência de demonstração do repasse dos valores, se amolda à hipótese legal de uso do processo para alcançar finalidade ilícita.

Assim o c. STJ, ao sedimentar que é legítima a condenação por litigância de má-fé quando a parte insiste em tese sabidamente inverídica e utiliza documento cuja falsidade foi comprovada nos autos (STJ AgInt no AREsp 1.680.902/SP).

A sentença impugnada encontra respaldo fático e jurídico robusto. A perícia grafotécnica realizada foi conclusiva quanto à falsidade das assinaturas no contrato. A parte autora, mesmo ciente da impugnação de autenticidade, não logrou êxito em comprovar a validade do documento, tampouco apresentou extratos bancários que demonstrassem a efetiva realização da operação financeira, incorrendo em desídia processual.

Oc. STJ já firmou o entendimento de que é nulo o negócio jurídico fundado em instrumento contratual cuja assinatura é reconhecidamente falsa, ainda que tenha sido formalmente registrado (STJ REsp 1.115.039/SP).

A alegação recursal de que não houve dolo no ajuizamento da ação não prospera. A insistência em cobrar valores com base em contrato falso, inclusive após prova pericial técnica e robusta, demonstra resistência injustificada e comportamento temerário, que configura litigância de má-fé.

O banco apelante, em sua irresignação, se insurge contra a condenação de honorários advocatícios. No entanto, inexiste afronta ao princípio da causalidade. A instituição financeira foi quem deu causa à instauração da lide ao ajuizar a demanda sem base contratual válida. O percentual de 10% (dez por cento) encontra amparo no art. 85, §2o do CPC, sendo adequado à natureza e complexidade da causa. Inclusive, em sede recursal, é cabível a majoração conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada se encontra passível de reforma, razão pela qual, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025